Tribunal: TJMT
Processo: 1012096-18.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012096-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO MARTINS DUARTE (AGRAVANTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012096-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATO MARTINS DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – APARELHO DESCARREGADO POR LONGO PERÍODO ­ – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL RECONHECIDO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO –

TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incide
em falta grave o reeducando que deixa de carregar a bateria do aparelho de monitoração eletrônica por longo período.

No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal.

Não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.

“
Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1937166/DF).

“O não pagamento da pena de multa, aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, denota a ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.
(STJ, AgRg no REsp 1758670/TO).

O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012096-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATO MARTINS DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Renato Martins Duarte, contra decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n.
0013713-55.2008.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que, “no
entender deste advogado”, o juiz “
acolheu as justificativas
” do reeducando e o “
manteve no regime semiaberto, revogando sua prisão, com parecer favorável do Ministério Público (sequenciais 28 e 31)”
(sic).

Aduz que
“o
reconhecimento da falta grave pela desativação da tornozeleira ofende [...] o princípio da proporcionalidade, posto que ele ostenta predicados favoráveis e vinha tentando se reintegrar ao convívio em sociedade, já que não voltou a delinquir
” (sic).

Verbera que a decisão que “
negou ao agravante o livramento condicional, foi proferida em virtude da desativação de sua tornozeleira, nos termos da justificativa apresentada no sequencial 25, sem a instauração do competente procedimento administrativo disciplinar, e sem que o apenado tivesse sido ouvido em audiência de justificação”
(sic).

Afirma ainda que o “
período da prisão provisória de 29/01/2005 a 14/03/2006 deve ser considerado para a fração da progressão de regime”
(sic).

Amparado nesses argumentos requer
“seja reformada a decisão agravada (seq. 61), a fim de que seja afastada a falta grave aventada de forma equivocada pelo juízo, mas não reconhecida na decisão do evento 31.1, da análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, já que o reeducando RENATO MARTINS DUARTE não foi ouvido pelo Juízo e não houve a instauração de PAD, bem como seja determinada a retificação do cálculo, a fim de que o período da prisão provisória de 29/01/2005 A 14/03/2006 seja considerado para a progressão de regime do agravante, e não na unificação das penas, uma vez que, nos moldes em que se encontra, o atestado de pena é extremamente prejudicial ao apenado, afastando-se a fundamentação inidônea contida na decisão agravada
” (sic) (Id. 93599990 - pág. 1-41).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
93599993 - pág. 1-7
).

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
93599994 - pág. 1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
98964991 - pág. 1-16
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012096-18.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada que totaliza 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pois condenado pelos crimes de roubo majorado, corrupção ativa, constrangimento ilegal
,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas
(Id. 93599997 – pág. 111-124).

Na audiência ocorrida em 19-10-2017, obteve progressão para o regime semiaberto, com monitoração eletrônica (Id. 93599997 – pág. 40-43).

Ocorre que, em 25-2-2019, por meio Ofício n. 479/2019/CEME/SAAP/SEJUDH, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que a tornozeleira eletrônica do agravante se encontrava desativada desde 13-2-2019 (Id. 93599997 – pág. 80).

Assim, em
18-3-2020
, o Ministério Público requereu sua regressão cautelar de regime (Id. 93599997 – pág. 108) e, em 11-5-2020
,
tendo o pleito sido acolhido sob os seguintes fundamentos:

Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas.

A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:

[...]

Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP
(Id. 93599997 - pág. 109-110).

Na petição datada de 19-2
-
2021, a defesa apresentou as seguintes justificativas: 1) “
o apenado, por algumas vezes, deixou que a sua tornozeleira eletrônica descarregasse, mas em razão de seu trabalho, uma vez que não teve tempo de parar para deixá-la carregando, em razão de sua bateria, aparentemente, estar “viciada”, com duração de tempo inconstante
”
(sic); 2) apesar de comunicar ao juízo sua mudança de endereço, a central de monitoramento foi informada tardiamente; e 3) o equipamento apresentou problemas técnicos, por isso ficou desligado (Id. 93599997 – pág. 126-130).

Na decisão prolatada em 26-2-2021, o juiz da execução penal reconheceu a ocorrência da infração disciplinar, uma vez que as justificativas apresentadas
não
foram acolhidas; contudo, entendeu por bem mantê-lo no regime semiaberto,
verbis:

Da análise do processo, notadamente das afirmações feitas pela defesa do recuperando
Renato Martins Duarte
, entendo que as justificativas apresentadas por escrito não merecem acolhimento, pois o mesmo teve a tornozeleira eletrônica desativada em 13.02.2019 por estar sem comunicação (seq. 1.38, fl. 101, SEEU), o que demonstra a sua total falta de comprometimento em cumprir a pena lhe imposta.

No entanto, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, vez que em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT não constatei nova condenação criminal, não havendo, portanto, necessidade de regredir o regime de cumprimento de pena ao mais gravoso.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, mantenho o recuperando no regime semiaberto mediante o uso condicionado de tornozeleira eletrônica, computando-se no cálculo de pena a
interrupção de 13.02.2019 (desativação da tornozeleira eletrônica) até o dia em que o mesmo comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico e reativar a tornozeleira.

Ademais, altero a data-base para o dia em que o recuperando for inserido/reativado no programa de monitoramento eletrônico.

REVOGO o mandado de prisão expedido nos autos e DETERMINO o seu imediato RECOLHIMENTO.

O regime SEMIABERTO será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução).

Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições:

[...]

Em caso de descumprimento de qualquer das condições acima (1 a 10) poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado (a).

Expeça-se termo de admoestação [...]

(Id. 93599997 – pág.13--135).

Não obstante os argumentos sustentados pelo agravante, certo é que ao rejeitar as justificativas apresentadas pelo agravante, o juiz da execução penal reconheceu que ele cometeu falta grave no curso da execução penal.

De fato, a manutenção do aparelho de monitoração eletrônica descarregado por longo período implica no descumprimento das condições do regime semiaberto e, portanto, caracteriza falta disciplinar de natureza grave.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça. In casu, comprovado que o paciente violou, por diversas vezes, o perímetro de inclusão, não tendo atendido as ligações recebidas da central de monitoramento, além de ter desligado o equipamento em duas oportunidades e, ainda, danificado o carregador da bateria, descumpre o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, tratando-se, portanto, de condutas que configuram a falta grave, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. [...]
(STJ, HC 517.455/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019).

[...] Incide em falta grave o reeducando que deixa de carregar a bateria do aparelho de monitoração eletrônica e muda de domicílio sem prévia autorização do Juízo das Execuções, a teor do disposto no art. 50, inc. VI e art. 146-C, parágrafo único, inc. I, da LEP. A falta do uso adequado do equipamento de monitoração eletrônica durante o executivo de pena configura falta grave e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, autoriza a regressão ao regime mais grave, nos termos dos arts. 118, inc. I (segunda parte) art. 146-C, parágrafo único e inc. I, e 146-D, inc. II, todos da LEP. [...]
(TJ/MT, N.U 1007130-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Ao reverso do alegado, o PAD não é obrigatório.

No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal, e firmou a seguinte tese:

“
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”. (RE n. 972598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Falaram: pela recorrida, o Dr. Rafael Raphaelli, Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul; e, pelo
amicus curiae
Defensoria Pública da União, o Dr. Esdras dos Santos Carvalho, Defensor Público Federal. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020).

Também não se pode falar que a falta da audiência de justificativa ofendeu a ampla defesa e o contraditório.

Durante o período, a pandemia exigiu significativas alterações nas rotinas do Poder Judiciário, impossibilitando até a realização de atos presenciais.

Diante do contexto delineado, não identifico ilegalidade na apresentação, por escrito, dos motivos que a defesa entendeu pertinentes para justificar a falta disciplinar averiguada.

De mais a mais, a manifestação escrita não causou prejuízo à defesa, notadamente porque, apesar do reconhecimento do ilícito administrativo grave, o agravante foi mantido no regime semiaberto, de modo que ele não foi apenado com a regressão definitiva de regime.

Aliás, ao manter o reeducando no regime intermediário, mais uma vez o magistrado teve o cuidado de delinear as condições de seu cumprimento, sobre as quais o agravante foi intimado por oficial de justiça, mediante termo de admoestação.

Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade do ato. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO – ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJMT – DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO – INEQUÍVOCA A POSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO NOS AUTOS – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRÁDITORIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.

Não há óbice legal à cientificação do condenado por meio de mandado a ser cumprido por oficial de Justiça, para admoestá-lo em relação às condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena (CGJ, CIA nº 0064545-72.2018.8.11.0000).

A palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal advertirá o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais.

Não podendo o agravante cumprir a medida legal imposta judicialmente, cabe-lhe apresentar justificativa escrita, sendo inequívoca a possibilidade de peticionamento, nos autos, por meio do seu defensor.

Inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, quando a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça, ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação de comparecimento mensal em Juízo pressuponha audiência admonitória.
(TJ/MT, N.U 1018940-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

E nem se diga que o agravante tem direito ao livramento condicional.

Na decisão lavrada em 10-6-2021, constante no Id.
93599997 - pág. 175-176, o benefício foi indeferido nos termos transcritos:

Da análise dos autos, verifico que o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional foi preenchido em 11.04.2017, contudo, foi reconhecida a falta grave em desfavor do recuperando face à desativação da tornozeleira eletrônica (seq. 31), bem como o mesmo não efetuou o pagamento da pena de multa.

Portanto, o reconhecimento da falta grave e o inadimplemento da pena de multa denota ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Nesse sentido é o entendimento do STJ. Vejamos.

[...]

Diante disso, em com o parecer ministerial, o requisito subjetivo
consonância ausente
(pagamento da pena de multa e cometimento de falta grave),
INDEFIRO
o pedido de concessão do livramento condicional ao recuperando.

A LEP e o Código Penal estabelecem que o condenado fará jus ao livramento condicional quando cumprir os requisitos de natureza objetiva (tempo de segregação) e subjetiva (
bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses,
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e tenha aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto) (CP, art. 83 e LEP, art. 131).

O cometimento de falta grave no curso da execução penal, consistente na manutenção do aparelho de monitoramento descarregado, demonstra que ele não preenche o requisito subjetivo.

Nesse sentido:

[...] Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1937166/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – EQUIVOCADA EXIGÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO INTRODUZIDO POR LEI POSTERIOR – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – INOCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena.

O requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
(TJ/MT, N.U 1008004-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Se não bastasse, o não adimplemento da pena de multa agrega-se aos fundamentos que obstam a concessão da benesse:

[...] O não pagamento da pena de multa, aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, denota a ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. 2. A revisão do acórdão, a fim de se acolher a tese de hipossuficiência do condenado, demandaria imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1758670/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019).

Por outro lado, tem razão a defesa quando alega que o tempo de prisão cautelar – de 29-1-2005 a 14-3-2206 –
deve ser descontado da fração necessária para a progressão de regime.

O argumento deve ser acolhido, não apenas por ser mais benéfico ao reeducando, mas também por ser consentâneo com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que interpretação diversa contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o art. 42 do Código Penal.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta.

Entendimento diverso confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual, “
a
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

[...]

Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual.

[...]

De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]”
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (sem destaque no original).

Vale ressaltar que em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
(Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124 –
e-book
).

Neste viés, o tempo de prisão cautelar deve ser incluído no cálculo das frações para obtenção dos benefícios executórios.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA ININTERRUPTAMENTE – CÔMPUTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA DESDE A PRIMEIRA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DETRAÇÃO EFETIVADA – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Escorreita a decisão do Magistrado ao proceder a somatória das penas e, na sequência, descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, isto é, operou-se a detração, bem como estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, vez que, nos termos do disposto no artigo 42 do Código Penal, deve ser abatido da pena total o período que esteve segregado provisoriamente” (PGJ, Parecer nº 003413-001/2021).

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação
.” (TJMT, AGEXPE, NU 1019067-53.2020.8.11.0000) [...]
(TJ/MT, N.U 1004047-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (sem destaque no original).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A DATA DA PRISÃO CAUTELAR – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DIES A QUO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação
. [...]
(TJ/MT, N.U 0005465-40.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) (sem destaque no original).

Posto isto,
provejo parcialmente
o agravo de execução interposto por Renato Martins Duarte para q
ue o tempo de prisão provisória seja considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para cômputo de frações para progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021